Tribunal: TJSP
Processo: 1501492-91.2023.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, lesão corporal grave praticada contra agente de segurança pública e resistência (artigos 155, § 4o, inciso I, 129, § 1o, inciso I, e § 12, e 329, caput, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal). Recurso defensivo. Pleito absolutório pelos delitos de lesão corporal grave e resistência e pedido subsidiário de

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, lesão corporal grave praticada contra agente de segurança pública e resistência (artigos 155, § 4o, inciso I, 129, § 1o, inciso I, e § 12, e 329, caput, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal). Recurso defensivo. Pleito absolutório pelos delitos de lesão corporal grave e resistência e pedido subsidiário de desclassificação para lesão corporal culposa. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pelas vítimas e testemunhas policiais corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos. Furto. Apelante detido logo após os crimes, nas imediações do local dos fatos e visto na posse da res. Réu confesso. Afastada, de ofício, a qualificadora do artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal. Ausência de prova técnica. Infração penal que deixa vestígios. Exegese do artigo 158 do Código de Processo Penal. Crime de lesão corporal grave. Lesões suportadas pelo policial militar que o incapacitaram para as ocupações habituais por período superior a 30 (trinta) dias, conforme atestado por laudo pericial. Dolo evidenciado – arremessou objetos contra os policiais que o perseguiam, causando a queda do miliciano lesado. Majorante do artigo 129, § 12, do Código Penal comprovada. Delito de resistência. Apelante que empregou violência para resistir à execução de ato legal – sua prisão em flagrante. Cumulatividade material expressa com a violência. Condenação mantida.
Dosimetria. Basilares exasperadas em razão dos maus antecedentes do acusado. Acolhimento parcial do pleito defensivo para reduzir o patamar de aumento pelo crime de lesão corporal. Gravidade da lesão ínsita ao delito. 2a fase. Elevação das penas na fração de 1/6, diante da reincidência do acusado. Compensação parcial entre multirreincidência e confissão espontânea escorreita e de acordo com o Tema Repetitivo no 585 do C. STJ. Na derradeira etapa, aumento no percentual de 1/3 pelo crime de lesão corporal grave, em virtude da majorante reconhecida. Concurso material de crimes. Somatória das penas de reclusão. Regime prisional fixado com critério (fechado para os crimes apenados com reclusão e semiaberto para o apenado com detenção), ante os maus antecedentes e a reincidência do acusado. Inviável a substituição da pena corporal ou concessão do sursis. Ausência de insurgência recursal quanto ao valor da indenização arbitrada. Indenização mantida.
Recurso parcialmente provido.